Tribunal: TJMT
Processo: 1033595-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033595-19.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CUNHA DA SILVA - CPF: 009.212.831-99 (IMPETRANTE), PABLO LOPES - CPF: 051.689.921-02 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PABLO LOPES - CPF: 051.689.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DEPÓSITO EM PÁTIO CREDENCIADO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que condicionou a restituição de motocicleta apreendida ao pagamento das despesas com depósito em pátio credenciado, em contexto de prisão em flagrante por suposto crime de furto qualificado, posteriormente relaxada em audiência de custódia.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se é legal condicionar a restituição de veículo apreendido em procedimento criminal ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, quando o próprio juízo reconheceu que o bem não mais interessa ao processo e a propriedade foi devidamente comprovada.

III. Razões de decidir:

1.

A restituição de coisas apreendidas em procedimento criminal é disciplinada pelos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, que não estabelecem como condição para a devolução do bem o pagamento de despesas de depósito.

2.

O próprio magistrado impetrado reconheceu expressamente que
"o objeto apreendido não mais interessa ao processo"
e que
"a propriedade do bem foi comprovada pela documentação acostada"
, preenchendo os requisitos legais para a restituição.

3.

A apreensão de bens para fins de investigação criminal constitui prerrogativa estatal no exercício do
ius puniendi
, sendo incongruente impor ao proprietário o ônus financeiro da guarda de objetos apreendidos.

4.

A exigência de pagamento de despesas de depósito para restituição de bem apreendido em contexto criminal configura dupla oneração ao proprietário: a privação temporária do bem e o custo financeiro pela guarda realizada no interesse da persecução penal.

5.

A ausência de previsão legal específica para a cobrança de despesas de depósito em procedimentos criminais impede sua exigência, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Segurança
concedida
.

1.

A restituição de veículo apreendido em procedimento criminal, quando cessados os motivos que justificaram a medida constritiva e comprovada a propriedade, não pode ser condicionada ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da CF/88; art. 1º da Lei 12.016/09; arts. 118 a 124 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
LUIZ CUNHA DA SILVA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que condicionou a restituição de veículo apreendido ao pagamento das despesas com o depósito em pátio credenciado.

Consta dos autos que o impetrante teve sua motocicleta (marca YAMAHA, cor preta, ano 2025, sem placa de identificação, Código de Apreensão 8F67B) apreendida durante operação policial, quando foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), tendo como objeto material um botijão de gás, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005042-47.2025.8.11.0004.

Em audiência de custódia realizada em 30 de abril de 2025, a Juíza de Direito Substituta Plantonista relaxou a prisão em flagrante do impetrante, com fundamento no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, por entender tratar-se de
"acometimento de baixo relevo penal (furto de um botijão de gás) que não revela o comportamento dos agentes lesividade suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar"
.

Posteriormente, a Defensoria Pública formulou pedido de restituição do veículo apreendido, o qual foi deferido pelo Juízo impetrado, reconhecendo expressamente que
"o objeto apreendido não mais interessa ao processo, não restando razão na manutenção de sua apreensão"
e que
"a propriedade do bem foi comprovada pela documentação acostada"
. Contudo, negou a isenção das despesas com o depósito do veículo, sob o fundamento de que
"não há falar em isenção da cobrança acerca das despesas com o depósito do veículo em pátio credenciado, por se tratar de procedimento criminal em que o proprietário figura como investigado"
.

O impetrante pugnou pela reconsideração da decisão quanto à exigência de pagamento das despesas de depósito, alegando a situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica do impetrante, que se encontra desempregado e em situação de rua, sendo o veículo seu único meio de subsistência.

Contudo, o Juízo impetrado manteve sua decisão, fundamentando que
"Não há falar em isenção de pagamento de despesas junto ao pátio conveniado em que o veículo se encontra apreendido, pois, conforme já fundamentado na decisão que autorizou a restituição e na manifestação Ministerial retro,
o objeto estava a ser utilizado no contexto das condutas delitivas em apuração
."

No presente
mandamus
, o impetrante alega que a decisão viola seu direito líquido e certo, pois: (i) o próprio magistrado reconheceu que o veículo não mais interessa ao processo; (ii) a propriedade do bem foi devidamente comprovada; (iii) não há previsão legal para condicionar a restituição ao pagamento de despesas de depósito; (iv) o impetrante encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sendo o veículo seu único meio de subsistência; e (v) a conduta ilícita que lhe foi imputada foi reconhecida como insignificante pela Juíza Plantonista que realizou a audiência de custódia.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, para que seja autorizada a restituição do veículo independentemente do pagamento das despesas de depósito.

No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança (id. 317900375).

A liminar vindicada restou deferida conforme decisão de id 318610881.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 320365393), relatando que, naquela data, foi ordenado o cumprimento da concessão da ordem do
mandamus
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão da segurança, argumentando que as normas que disciplinam a restituição das coisas apreendidas (arts. 118 a 124 do CPP) não condicionam a liberação do bem ao prévio pagamento de eventual taxa em virtude de sua guarda pela Administração, sendo indevida a cobrança de despesas de depósito para a restituição de bens apreendidos em procedimentos criminais (id. 321278898), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja afastada a ilegal imposição de pagamento das despesas do pátio para a restituição da motocicleta -
Liminar deferida
– A restituição de bens apreendidos em sede de processo criminal, uma vez cessados os motivos que justificaram a medida constritiva, não pode ser condicionada ao pagamento de despesas de depósito, porquanto as normas que regem a matéria (arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal) não estabelecem tal exigência - A apreensão de bens para elucidação de crimes representa prerrogativa estatal no exercício do ius puniendi, sendo incongruente impor ao legítimo proprietário o ônus da guarda de objetos apreendidos sem que tenha sido demonstrada sua má-fé ou vínculo com a prática delituosa, sob pena de configurar um dúplice ônus - A exigência de custas pela guarda de bens no interesse da persecução penal, desprovida de amparo legal específico, implica oneração indevida do particular, em dissonância com os preceitos processuais penais - “Uma vez deferida a restituição do veículo apreendido por não interessar à persecução penal, mostra-se necessária a isenção do pagamento de taxas e despesas de estadia, pois, o pagamento destes encargos somente é exigível nos casos de apreensão por infração administrativa, conforme art. 271, §1º do CTB.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.243260-7/002) -
Pela concessão da segurança, com o objetivo de determinar que o Juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, promova a imediata restituição do veículo apreendido ao impetrante, restituição que deverá se operar independentemente da quitação das despesas atinentes ao depósito em pátio credenciado, porquanto oriundas da esfera criminal, confirmando-se a liminar deferida anteriormente
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Luiz Cunha da Silva
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condicionou a restituição de veículo apreendido ao pagamento das despesas com depósito em pátio credenciado.

Inicialmente, verifico que o
mandamus
é tempestivo, tendo sido impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, contados da ciência do ato impugnado.

Quanto ao cabimento, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso em análise, o impetrante se insurge contra decisão judicial que condicionou a restituição de seu veículo ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, alegando violação a direito líquido e certo, uma vez que não há previsão legal para tal exigência.

Passo, então, à análise do mérito.

Em resumo,
sustenta flagrante constrangimento ilegal, eis que: (i) o próprio magistrado reconheceu que o veículo não mais interessa ao processo; (ii) a propriedade do bem foi devidamente comprovada; (iii) não há previsão legal para condicionar a restituição ao pagamento de despesas de depósito; (iv) o impetrante encontra-se em situação de vulnerabilidade social, sendo o veículo seu único meio de subsistência; e (v) a conduta ilícita que lhe foi imputada foi reconhecida como insignificante pela Juíza Plantonista que realizou a audiência de custódia.

A autoridade judicial impetrada ao deferir o pedido da Defensoria Pública para a restituição da motocicleta ao impetrante, consignou que:

“Visto.

Cuida-se de pedido de restituição de objeto apreendido veiculado por
LUIZ CUNHA DA SILVA
.

Postula a restituição de
1 (uma) motocicleta YAMAHA, cor preta, 2025, sem placa,
apreendido nos autos.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pelo deferimento do pedido de restituição.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Conforme se depreende dos autos, o objeto apreendido não mais interessa ao processo, não restando razão na manutenção de sua apreensão.

Além do mais, a propriedade do bem foi comprovada pela documentação acostada.

Portanto,
DEFIRO
a restituição do bem apreendido e expressamente indicado supra, ante a comprovação de sua propriedade.

Não há falar em isenção
da cobrança acerca das despesas com o depósito do veículo em pátio credenciado,
por se tratar de procedimento criminal em que o proprietário figura como investigado
.

Traslade-se
cópia da presente decisão aos autos do inquérito policial respectivo – n. 1007068-18.2025.811.0004.

Dê-se
ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Sem pendências, arquivem-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

A Defensoria Pública pugnou pela reconsideração da decisão, que restou indeferida, nos seguintes termos:

“Visto.

INDEFIRO
o pleito defensivo em favor de LUIZ CUNHA.

Não há falar em isenção de pagamento de despesas junto ao pátio conveniado em que o veículo se encontra apreendido, pois, conforme já fundamentado na decisão que autorizou a restituição e na manifestação Ministerial retro, o objeto estava a ser utilizado no contexto das condutas delitivas em apuração.

Mantenho a decisão retro
.

Sem pendências ou novos requerimentos,
arquivem-se.

Cumpra-se.”

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se é legal condicionar a restituição de veículo apreendido em procedimento criminal ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, quando o próprio juízo reconheceu que o bem não mais interessa ao processo e a propriedade foi devidamente comprovada.

A restituição de coisas apreendidas no processo penal é disciplinada pelos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO V

DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS

Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119.

As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º

Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2º

O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3º

Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4º

Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5º

Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121.

No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 123.

Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Art. 124.

Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.”

Portanto, os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, que disciplinam a restituição de coisas apreendidas, não estabelecem como condição para a devolução do bem o pagamento de despesas de depósito. Ao contrário, preveem apenas que a restituição deve ocorrer quando não mais interessar ao processo e quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que os requisitos para a restituição de bens apreendidos são: (i) que o bem não mais interesse ao processo; e (ii) que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Em nenhum momento a legislação processual penal condiciona a restituição ao pagamento de despesas de depósito ou guarda do bem.

No caso concreto, o próprio magistrado reconheceu expressamente que
"o objeto apreendido não mais interessa ao processo"
e que
"a propriedade do bem foi comprovada pela documentação acostada"
. Portanto, estavam presentes os requisitos legais para a restituição do bem, não sendo lícito ao juízo criar condição não prevista em lei.

A apreensão de bens no curso de investigações ou processos criminais constitui prerrogativa estatal no exercício do
ius puniendi
, visando à elucidação dos fatos e à produção de provas. Trata-se de medida que atende ao interesse público na persecução penal, e não ao interesse particular do proprietário do bem.

Nesse contexto, revela-se incongruente impor ao proprietário do bem o ônus financeiro da guarda de objetos apreendidos no interesse da persecução penal. Tal exigência configura dupla oneração ao particular: além de ser privado temporariamente do uso e gozo de seu bem, ainda teria que arcar com os custos da guarda realizada no interesse exclusivo do Estado.

Ademais, é importante destacar que o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"
. No âmbito do direito administrativo, esse princípio ganha contornos ainda mais rígidos, determinando que a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza.

Assim, na ausência de previsão legal específica que autorize a cobrança de despesas de depósito para a restituição de bens apreendidos em procedimentos criminais, tal exigência revela-se manifestamente ilegal, violando o princípio da legalidade.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que é indevida a cobrança de despesas de depósito para a restituição de bens apreendidos em procedimentos criminais, ante a ausência de previsão legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
(...) Imperioso esclarecer que, tratando-se de procedimento investigatório ou de processo criminal, as coisas apreendidas são aquelas que interessam à elucidação do crime, conforme dispõe do artigo 118 do Código Penal. Assim, a possibilidade de retenção de tais bens até o trânsito em julgado da sentença é um poder conferido ao Estado para auxiliar no exercício do ius puniendi. É verdadeira prerrogativa estatal e que, portanto, interessa clara e diretamente ao próprio Estado.

Dessa forma, não há como entender, sobretudo sem previsão legal, pela simples prestação de um inerente serviço estatal de guarda da coisa, que mereça ressarcimento no momento da restituição ao proprietário. Por essa lógica, a parte que já suportou o ônus de ter o bem de interesse da persecução penal retido durante todo o processo, corre o risco de se ver também obrigada a indenizar o Estado por esse tempo de constrição. Constituiria verdadeira espécie de nova sanção em virtude do cometimento do crime, não prevista em lei
” (STJ – RMS n. 63.403, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 5.8.2020).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Conforme o preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.
(N.U 0005983-59.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO ACAUTELAMENTO DO AUTOMÓVEL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – VIABILIDADE – SILÊNCIO LEGISLATIVO – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Comprovado que o veículo apreendido é de propriedade de terceira de boa-fé, foi obtido com valores recebidos a título de herança, não interessa ao processo e não possui relação com o crime de roubo imputado ao companheiro da requerente, imperativa a sua restituição.

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB."
(TJ-MT - APR: 10085559120238110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023).

Cabe ressaltar que o argumento utilizado pelo Juízo impetrado para justificar a cobrança -
"por se tratar de procedimento criminal em que o proprietário figura como investigado"
e
"o objeto estava a ser utilizado no contexto das condutas delitivas em apuração"
- não encontra respaldo legal. O fato de o proprietário figurar como investigado ou de o bem ter sido utilizado no contexto da conduta delitiva não autoriza, por si só, a imposição de ônus financeiro não previsto em lei.

Importante destacar que a própria Juíza Plantonista que realizou a audiência de custódia relaxou a prisão em flagrante do impetrante, reconhecendo tratar-se de
"acometimento de baixo relevo penal (furto de um botijão de gás) que não revela o comportamento dos agentes lesividade suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar"
(id 317900376, p. 77/81). Esse entendimento enfraquece ainda mais o argumento de que o veículo estaria sendo utilizado como instrumento do crime.

Ademais, o impetrante encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, estando desempregado e em situação de rua, conforme documentação juntada aos autos. Nesse contexto, a exigência de pagamento das despesas de depósito para a restituição do veículo, que poderia ser utilizado como meio de subsistência, revela-se desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, há o risco de deterioração do veículo enquanto permanece depositado em pátio, gerando prejuízos de difícil reparação.

Destaco, por fim, que à isenção do pagamento das despesas decorrentes do depósito do veículo em pátio credenciado, deve ser acolhido, já que a cobrança é indevida, notadamente em razão do silêncio legislativo, pois as normas que disciplinam a restituição das coisas apreendidas (art. 118 e seguintes do CPP), não condicionam a liberação do bem ao prévio pagamento de eventual taxa em virtude de sua guarda pela Administração.

Ressalte-se que a presente decisão não abrange eventuais despesas decorrentes da apreensão ou remoção do veículo em virtude de infração descrita no Código de Trânsito Brasileiro, que possuem natureza administrativa e regramento próprio. O que se afasta, aqui, é apenas a exigência de pagamento de despesas de depósito oriundas da apreensão realizada no contexto da persecução penal.

Diante do exposto, verifico que o ato impugnado viola direito líquido e certo do impetrante, uma vez que condiciona a restituição de seu veículo ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, sem amparo legal para tanto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
concedo a segurança
pleiteada, retificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Juízo impetrado proceda à imediata restituição do veículo apreendido (motocicleta marca YAMAHA, cor preta, ano 2025, sem placa de identificação, Código de Apreensão 8F67B) ao impetrante,
independentemente do pagamento das despesas com o depósito em pátio credenciado decorrentes da seara criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025